Tribunal: CARF
Processo: 15578.720033/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA EMPRESTADA PROCESSUAL. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova carreada de outro processo administrativo, cujo valor probante dependerá de nova valoração, sendo assegurado novo contraditório e ampla defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à decadência do direito de o fisco revisar seus assentamentos contábeis e fiscais os saldos negativos de IRPJ apurados direta ou indiretamente nas declarações apresentadas a serem regularmente comprovados quando objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação.
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A liquidação com deságio de financiamento efetuado por banco estadual, para fomento das atividades de importação e exportação, gera uma receita financeira tributável em igual valor ao deságio.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativas de IRPJ, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa de tais estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COBRADAS EM PARCELAMENTO. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação de estimativas de IRPJ parceladas, os débitos serão cobrados com base no parcelamento, e, por conseguinte, não cabe a glosa de tais estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720033/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BRASIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA EMPRESTADA PROCESSUAL. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova carreada de
outro processo administrativo, cujo valor probante dependerá de nova
valoração, sendo assegurado novo contraditório e ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à decadência do direito de
o fisco revisar seus assentamentos contábeis e fiscais os saldos negativos de
IRPJ apurados direta ou indiretamente nas declarações apresentadas a serem
regularmente comprovados quando objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação.
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A liquidação com deságio de financiamento efetuado por banco estadual, para
fomento das atividades de importação e exportação, gera uma receita financeira
tributável em igual valor ao deságio.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativas de IRPJ, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa de tais estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COBRADAS EM
PARCELAMENTO. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720033/2013-35
Fl. 5788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Na hipótese de compensação de estimativas de IRPJ parceladas, os débitos
serão cobrados com base no parcelamento, e, por conseguinte, não cabe a glosa
de tais estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e prejudicialidade; por voto de qualidade, em rejeitar a prejudicial de
decadência, vencidos, quanto a esta última matéria, os Conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que
reconheciam a decadência; e, quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Cleucio Santos Nunes. Julgamento iniciado na
reunião de abril/2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5.530/5.560) interposto contra o Acórdão no
01-31.689, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 5.495/5.523), que, por unanimidade, julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
Ementa:
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. As garantias do contraditório e da ampla
defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os
procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo
tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do despacho
decisório, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de
nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem nulidade da
decisão enquanto ato administrativo.
Fl. 5789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

DECADÊNCIA. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. O prazo decadencial
estampado no CTN impede o lançamento, mas não obsta a aferição do direito creditório
do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012
DESPESA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTOS. A configuração da infração de
despesa não comprovada pressupõe o oferecimento da oportunidade do sujeito passivo
de se manifestar a respeito da existência da despesa, ressalvada a comprovação
inequívoca de sua inexistência.
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL. A
liquidação com deságio de financiamento efetuado por banco estadual, para fomento das
atividades de importação e exportação, gera uma receita financeira tributável em igual
valor ao deságio.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. O saldo
negativo de IRPJ apurado na declaração anual, oriundo de valores devidos mensalmente
por estimativa, não recolhidos tempestivamente e inscritos em parcelamento, somente
poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB à medida que forem
quitados, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou da contribuição
e que a quitação ocorra até a data de entrega da declaração de compensação.
O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DComp) no
05984.14385.191212.1.3.02-3209 (fls. 02/12), apresentada pela Recorrente, com base em
suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em relação ao
ano-calendário de 2007, no montante de R$ 25.329.907,67 (vinte e cinco milhões, trezentos e
vinte e nove mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos), e composto do seguinte
modo:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Lucro líquido
123.532.014,05
Adições
13.588.503,75
Exclusões
101.138.154,59
Lucro Real
35.982.363,21
Compensações de prej. anteriores
1.500.887,88
Lucro Real após compensações
34.481.475,33
IRPJ apurado em 31/12/2007
8.596.368,83
(-) Retenções na fonte
202.195,30
(-) Estimativas mensais
33.724.081,20
Saldo negativo
25.329.907,67
Por meio do Parecer Seort no 1.448/2014 e Despacho Decisório nele embasado
(fls. 5.308/5.325), o Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES não homologou a
compensação de que trata a referida DComp, com base na verificação do saldo negativo apurado
pelo contribuinte em sua Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), e na desconsideração dos seguintes valores:
a) R$ 23.853.960,66, referentes a valores de estimativas parceladas no âmbito dos
processos
administrativos
no
10783.724372/2011-80,
13804.001653/2007-87
e
13804.002635/2007-12, e que começaram a ser quitadas apenas a partir do ano de 2011;
Fl. 5790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

b) R$ 6.538.039,35, referentes a valores de estimativas compensadas em
Declarações de Compensação (DComp), mas que, da análise do direito creditório, resultou a
não-homologação, por inexistência de crédito;
c) exclusão, na apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2007, do montante
de R$ 20.519.622,39, relativo a receitas com descontos obtidos na liquidação de contratos de
financiamento do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), sem
que haja amparo na legislação para tal exclusão;
d) R$ 26.507.123,67, referente a despesas consideradas indedutíveis, conforme
apuração realizada em procedimento fiscal anterior, em relação aos anos-calendários de 2008,
2009 e 2010, e que resultaram em auto de infração que compõe o processo administrativo no
15578.720163/2013-78.
Após todas as desconsiderações acima descritas, o resultado do período do ano-
calendário de 2007 foi ajustado, de modo que não resultou qualquer saldo negativo de IRPJ,
conforme detalhado a seguir:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Lucro líquido antes do IRPJ
123.532.014,05
Adições
13.588.503,75
Exclusões
101.138.154,59
Lucro Real
35.982.363,21
Compensações de prej. anteriores
1.500.887,88
Lucro Real após compensações apurado
34.481.475,33
Ajustes

(+) Soma das despesas não dedutíveis
26.507.123,67
(+) Excesso de exclusão
20.519.622,29
Lucro Real ajustado
81.508.221,29
IRPJ apurado
20.353.055,32
(-) Retenções na fonte
202.195,30
(-) Estimativas mensais
3.332.081,19
IRPJ a pagar
16.818.778,83
O sujeito passivo apresentou, em 07/11/2014, Manifestação de Inconformidade,
cujas alegações foram sintetizadas pelo Acórdão recorrido, do seguinte modo:
Da decadência
1. Houve a decadência do direito da fazenda pública promover a glosa das despesas
ocorridas no ano-calendário 2006;
Da prejudicialidade da decisão
2. A decisão é nula em razão do Relatório de Fiscalização, utilizado para subsidiar a
decisão, ter sido objeto de impugnação no processo no 15578.720163/2013-78,
carecendo portanto de definitividade;
3. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação em relação a este processo,
conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código Processo Civil;
Fl. 5791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

4. Apenas com o trânsito em julgado do processo administrativo que aprecia o
lançamento é que a situação jurídica se constitui definitivamente, nos termos do art.
116, II, do CTN;
5. Deve-se aguardar o desfecho daquele processo, sob pena de ofender o art. 151, III, do
CTN;
6. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em diligência, até
que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos autos do Processo
Administrativo n° 15578.720163/2013-78;
Do crédito de estimativas parceladas
7. O art. 177 da Lei no 6.404/76, determina que os resultados devem observar o regime
de competência. Assim, o imposto originado no exercício fiscal de 2006 deve ser
considerado para fins do ajuste anual, independentemente da forma e o motivo de sua
quitação posterior;
Da exclusão da receita financeira do FUNDAP
8. Os valores obtidos em atividades relativas ao FUNDAP não resultaram receitas
financeiras, mas recursos que não podem ser assim consideradas, inclusive por não
representarem resultados considerados na apuração do lucro da beneficiária do sistema;
9. O montante obtido com o leilão “fundapiano” não foi incorporado na apuração dos
lucros da Impugnante, nem distribuído aos sócios, porque, como demonstra a
documentação tempestivamente apresentada, tais valores foram reservados para
investimento no incremento de suas atividades, posto sua natureza de subvenção para
Investimento;
10. O acréscimo de patrimônio proporcionado pela subvenção não pode ser atingido
pela incidência do IRPJ, pois não se encontra na livre disponibilidade do seu
beneficiário;
11. Se viesse a ser considerada receita financeira, haveriam de ser deduzido os custos,
dentre eles aqueles relativos à caução;
Da glosa das despesas
12. A glosa das despesas é ilegal, posto que baseada em uma ação fiscal que não
abrangeu o período de competência das despesas;
13. Houve cerceamento do direito de defesa, vez que não teve a oportunidade de
comprovar os serviços prestados no ano de 2007;
14. O enquadramento legal não condiz com a infração de “despesa não comprovada”;
Das despesas com a Target Consultoria e Planejamento Ltda
15. A alegação de inexistência de fato da Target está eivada de lacunas e conclusões
sem o devido fundamento legal, além de se basear em indícios e presunções não
autorizados pela legislação em vigor;
16. Os valores pagos foram livremente pactuados entre as partes, inexistindo na
legislação em vigor limite em relação aos valores a serem pagos;
17. A empresa está ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, foi localizada
pela fiscalização e respondeu aos questionamentos que lhes foram formulados, não
havendo de se falar em irregularidade ou inexistência;
Fl. 5792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Das despesas com a Litwell Consultoria e Orientação Tributária Ltda
18. O sócio da Litwell, o advogado Antônio Carlos Gomes Munhões, recebeu, por mera
formalidade, o titulo de diretor jurídico da KIA MOTORS, tratando-se na verdade de
preposto da Litwell para prestação de serviços específicos;
19. Pelo fato da empresa Litwell não ser uma sociedade de advogados, as prestações de
serviços advocatícios do referido senhor foram faturadas como consultoria tributaria;
20. Os serviços prestados foram devidamente comprovados através de o
acompanhamento de mais de 67 (sessenta e sete) processos judiciais;
21. A existência da empresa resta comprovada pelo atendimento das intimações; o
serviço prestado, pelo pagamento e contabilização das notas fiscais emitidas;
Das despesas com a Levs Consultoria Tributário Ltda
22. O fato de um dos sócios atuar como diretor da empresa Kia Motors do Brasil,
coligada à impugnante Brazil Trading, não descaracteriza a efetiva prestação dos
serviços pela empresa a qual é sócio (Levs);
23. Os valores livremente pactuados e pagos a empresas prestadoras de serviços
especializados em regra são superiores aos valores dos salários pagos aos executivos
e/ou diretores, notadamente ante a ausência de contribuições previdenciárias, FGTS,
etc., bem como ante a temporariedade dos serviços a serem prestados;
24. Os serviços prestados pela empresa Levs restaram devidamente comprovados pelas
cerca de 25 (vinte e cinco) apostilas sobre temas diferentes, bem como pela escrituração
contábil e tributação de todos os lançamentos decorrentes dos serviços prestados;
25. Não há de se falar de inexistência de fato da empresa posto que esta foi localizada
pela fiscalização, atendeu todas as intimações, apresentando farto material que
comprova a prestação dos serviços, estava regularmente registrada em todos os órgãos,
emitiu documentos fiscais de todos os serviços prestados e recolheu todos os impostos
devidos;
Das despesas com a Negócios Soluções Assessoria Empresarial Ltda
26. A Negócios Soluções está sediada em sala sublocada por outra empresa, à Rua
Libero Badaró, 377, conj. 1105, sala 02, Centro, São Paulo/SP, e regularmente
cadastrada na prefeitura e no Ministério da Fazenda – MF;
27. É impossível uma empresa constituir-se sem apresentar ao contador um local de
funcionamento, mediante contrato de aluguel ou outra prova, que será levada aos órgãos
de registro de cadastramento, para verificação da possibilidade de aprovação ou não da
solicitação;
28. A empresa Negócios e Soluções foi localizada pela fiscalização, atendeu todas as
intimações, está regularmente registrada em todos os órgãos administrativos, emitiu
documentos fiscais dos serviços prestados e recolheu os impostos devidos;
29. Nada de objetivo e conclusivo foi apresentado pela fiscalização para embasar sua
alegação de inexistência de fato da empresa, impondo-se, portanto, a decretação de
insubsistência desta parte do lançamento;
Das despesas com a MFB Empreendimentos e Participações Ltda
30. A mera divergência em relação ao cadastro existente num e noutro órgão não pode
servir de base para presunções e conclusões de inexistência de prestação de serviços,
notadamente quando houve recolhimento de todos os impostos inerentes aos mesmos;
Fl. 5793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

31. Não se pode concluir pela inexistência da prestação do serviço baseada somente no
funcionamento da empresa em endereço residencial e na simplicidade do serviço;
Das despesas com a Uniconsult Consultores Associados Ltda
32. Pequenas empresas podem funcionar no endereço do sócio;
33. Foi vitima de má-fé por parte do sócio da Uniconsult;
34. A glosa é improcedente ante a contabilização das notas fiscais emitidas pela
prestação do serviço e o recolhimento dos tributos incidentes na fonte;
35. O ônus da prova de inexistência da prestadora de serviço é da autoridade lançadora;
36. A Uniconsult está na condição de ativa até a presente data;
37. O enquadramento nas hipóteses previstas nos artigos 71 e 73 da Lei 4562/64, beira o
excesso por parte da fiscalização, por estar calçada em ficções, indícios e presunções;
38. Não houve sequer a consideração de um valor justo para a execução dos serviços;
39. A declaração de inidoneidade das notas fiscais requereria a declaração de inaptidão
da empresa, nos termos dos art. 216 e 217 do RIR/99;
40. O fato de a empresa ter respondido às intimações expedidas durante a fiscalização é
suficiente para se afastar a aplicação de multa qualificada em 150%.
O processo administrativo no 15578.720150/2014-80, que trata do lançamento da
multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada, foi juntado a este por apensação
(fl. 5.492).
O Acórdão recorrido afastou as preliminares de nulidade do Despacho Decisório,
de conexão e prejudicialidade do processo administrativo n° 15578.720163/2013-78 em relação
aos presentes autos, e de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
A par disso, rejeitou suposto erro no enquadramento legal do Despacho Decisório,
quanto à exclusão de despesas.
No mérito, não foram acatadas as teses de ilegalidade da glosa das despesas, por
se basear em uma ação fiscal que não abrangeu o mesmo período de competência; e de
decadência do direito da Fazenda Pública para promover as referidas glosas em relação ao ano-
calendário de 2007.
De outra parte, por ausência de questionamento ao sujeito passivo a respeito da
comprovação da efetiva prestação do serviço e por ausência de demonstração de excesso de
valor pago pela Recorrente, as glosas das despesas com as pessoas jurídicas Target Consultoria e
Planejamento Ltda, Uniconsult Consultores Associados Ltda, Negócios Soluções Assessoria
Empresarial Ltda, Levs Consultoria Tributário Ltda, Litwell Consultoria e Orientação Tributária
Ltda e MFB Empreendimentos e Participações Ltda foram consideradas improcedentes.
No que tange à exclusão da receita de valores relativos ao Fundap, considerou que
tais valores não podiam ser considerados como subvenção, tratando-se de deságio na liquidação
antecipada de financiamento, portanto sujeito à incidência do IRPJ. Negou, ainda, o direito à
dedução da caução, pois tal valor permanece no Ativo da pessoa jurídica.
Fl. 5794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Por fim, quanto à utilização dos débitos de estimativas mensais parcelados, na
composição do saldo negativo do período, ainda que quitadas após a data de apuração, apesar de
entender que o limite temporal de quitação para utilização do crédito deve ser o momento da
compensação, manteve-se o não reconhecimento dos valores, posto que não quitados ou quitados
após a data de entrega da DComp.
Nesse sentido, o resultado do período do ano-calendário de 2007, foi ajustado ao
decidido, remanescendo a inexistência de saldo negativo de IRPJ, de modo que foi mantida a não
homologação da compensação declarada na DComp no 09543.71901.291211.1.3.02-2134.
O resultado do período, considerando-se as conclusões do Acórdão recorrido, é
detalhado a seguir:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Lucro líquido antes do IRPJ
123.532.014,05
Adições
13.588.503,75
Exclusões
101.138.154,59
Lucro Real
35.982.363,21
Compensações de prej. anteriores
1.500.887,88
Lucro Real após compensações apurado
34.481.475,33
Ajustes

(+) Soma das despesas não dedutíveis
- - -
(+) Excesso de exclusão
20.519.622,29
Lucro Real ajustado
55.001.097,62
IRPJ apurado
13.726.274,41
(-) Retenções na fonte
202.195,30
(-) Estimativas mensais
3.332.081,19
IRPJ a pagar
10.191.997,92
No Recurso Voluntário apresentado, a Recorrente:
a.1) Suscita, mais uma vez, a preliminar de decadência do direito de a Fazenda
Pública promover glosa de despesas em relação ao ano-calendário de 2007, o que violaria o art.
156, inciso V, e 173, ambos do CTN, posto que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos.
a.2) Sustenta, ainda, que ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, o caso
trata sim de lançamento de créditos tributários, posto que em decorrência do não reconhecimento
do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento;
a.3) Invoca, em favor de sua alegação, o Acórdão no 107-08.306, proferido pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), bem como aponta que decisão proferida
pelo julgador de primeira instância, no âmbito do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, já teria reformado parte da glosa que fundamentou aquelas procedidas
no âmbito dos presentes autos;
b.1) Igualmente, repete as alegações de nulidade do Parecer e Despacho Decisório
que não homologaram a compensação declarada, bem como de prejudicialidade do Recurso
Voluntário apresentado no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, já que, ao seu ver,
os fatos produzidos na ação fiscal que resultou naquele processo foram ilegal e indevidamente
utilizadas para embasar as glosas realizadas no caso sob análise;
Fl. 5795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

b.2) Afirma que, ao não se aguardar o trâmite do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito de defesa, no sentido de que foi
impedida de se defender de fato consumado com base em situação pendente de julgamento e que
após o resultado definitivo daquele processo poderá resultar em reflexos na apuração do saldo
negativo de que tratam os presentes autos;
b.3) Por força da alegada prejudicialidade, defende a suspensão do presente
processo, ou conversão em diligência, até que decisão final seja proferida no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78;
c.1) No mérito, assevera que todos os valores de tributo referentes ao ano-
calendário de 2007 devem ser considerados, independentemente da forma e do motivo de sua
quitação posterior;
c.2) Insurge-se, portanto, contra o critério adotado na decisão que não considerou
os valores liquidados após o encerramento do exercício, tendo em vista que tal montante não
poderia ser utilizado posteriormente;
d.1) Alega que os valores relativos ao FUNDAP não podem ser atingidos pela
incidência do IRPJ e da CSLL, pois não se encontram na livre disponibilidade do seu
beneficiário;
d.2) Repete a alegação de que, caso se considerem os referidos valores como
receita, devem ser consideradas as deduções de custos, dentre os quais os relativos à caução;
d.3) Invoca o Acórdão no 103-22861 proferido pela 3a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, que teria decidido em consonância com a sua tese;
d.4) Contesta os fundamentos da decisão recorrida quanto à necessidade de
vinculação dos recursos recebidos a empreendimentos, como exigência para caracterização como
subvenção para investimentos;
e) Finaliza, tecendo comentários acerca do acerto do Acórdão guerreado na parte
em que reconheceu a insubsistência da glosa referente às despesas com prestação de serviços,
ratificando os fatos e fundamentos contidos em sua Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído para a Conselheira Edeli Pereira Bessa (presidente
desta Turma Ordinária, à época), que, por entender presente decorrência com o processo de no
15578.720163/2013-78, promoveu a redistribuição à Conselheira Ana de Barros Fernandes
Wipprich, relatora naqueles autos (fls. 5.562/5.563).
Tendo em vista o término do mandato desta última Conselheira (fl. 5.564), o
processo me foi atribuído, em novo sorteio.
Por meio do Despacho de fls. 5.565/5.566, o presente processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, para que fosse procedida a juntada ao
processo apenso no 15578.720150/2014-80 do comprovante de ciência pelo sujeito passivo do
Acórdão no 01-31.692, nele proferido.
Fl. 5796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Após a manifestação da autoridade preparadora (fl. 5.568), os autos retornaram
para julgamento, tendo porém havido a conversão em Diligência, por meio da Resolução no
1302-000.705 (fls. 5.571/5.583), de modo a que fossem esclarecidos:
a) (...) dos totais de estimativas de IRPJ que compuseram o crédito informado na
DComp no 05984.14385.191212.1.3.023209, quais os montantes que efetivamente
foram objeto de pagamento, Dcomp e/ou de parcelamento até a data da sua
apresentação;
b) (...) para cada mês do referido ano-calendário, o desfecho de cada uma das DComp
eventualmente apresentadas e/ou parcelamentos eventualmente formalizados referentes
a estimativas de IRPJ, com indicação do número do processo administrativo
correspondente;
A Diligência foi cumprida, na forma do Despacho de fls. 5.632/5.634, em relação
ao qual se manifestou a Recorrente (5.640/5.5642).
O julgamento foi novamente convertido em diligência, por meio da Resolução no
1302-000.782 (fls. 5.651/5.674), para o esclarecimento de dúvidas que remanesceram da
diligência anterior. Especificamente, buscou-se aclarar:
a)(...) se os débitos de estimativa de IRPJ relativos aos meses de janeiro, fevereiro e
abril, nos valores de R$ 260.000,00, R$ 570.000,00, R$ 700.000,01 e R$ 154.864,16
foram extintos, por algum modo, antes da apresentação da DComp no
05984.14385.191212.1.3.02-3209;
b) (...), em relação a cada uma das estimativas parceladas nos processos administrativos
no 10783.724372/2011-80, 13804.001653/2007-87 e 13804.002635/2007-12, qual o
montante extinto por pagamento até 19/12/2012;
A diligência resultou no Despacho de fls. 5.765/5.771, do qual a Recorrente foi
cientificada, apresentando a manifestação de fls. 5.777/5.778.
O processo retorna, então, a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 09 de abril de
2015 (fl. 5.529) e apresentou o Recurso Voluntário de fls. 5.530 a 5.560, em 07 de maio de 2015,
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls. 340 a
344 do processo apenso no 15578.720150/2014-80.
Fl. 5797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA INEXISTÊNCIA DE DECORRÊNCIA COM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78 EM DECORRÊNCIA DAS PROVAS
Antes de adentrar à análise do Recurso apresentado, é importante esclarecer a
relação existente entre o presente processo e o de no 15578.720163/2013-78, posto que tal fato
perpassa boa parte das alegações suscitadas pela Recorrente e poderia, até mesmo, constituir
óbice ao julgamento imediato do Recurso contido nestes autos.
Conforme se pode constatar por meio da leitura do Relatório de Fiscalização de
fls. 623/1.056 e do Acórdão no 01-31.261 - 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 5.495/5.523), o referido
processo administrativo trata de procedimento fiscal e Autos de Infração relativos aos anos-
calendários de 2008, 2009 e 2010.
Os presentes autos, por outro lado, como já relatado, dizem respeito a Declaração
de Compensação (DComp) apresentada com base em suposto saldo negativo de IRPJ apurado
em relação ao ano-calendário de 2007, e compensado com débito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do período de apuração de novembro de 2012 (fls. 2/12).
Fica patente, portanto, a total dissociação de períodos.
O único vínculo existente, como bem delimitado pelo Acórdão recorrido, diz
respeito ao aproveitamento, no presente processo, de elementos de prova colhidos no âmbito do
procedimento fiscal que originou o processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (fls.
623/5.305).
Trata-se, portanto, de prova emprestada (em sua acepção processual), definida, na
lição de Ada Pellegrini Grinover (apud Fabiana Del Padre Tomé, A Prova no Direito Tributário,
3a ed, São Paulo: Noeses, 2011, p. 137), como "aquela que é produzida num processo para nele
gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, visando a gerar efeitos
em processo distinto".
O mero aproveitamento da prova produzida no processo administrativo no
15578.720163/2013-78 não produz nenhuma relação de decorrência ou prejudicialidade destes
autos em relação aqueles, posto que a valoração das referidas provas será realizada de modo
independente em um e outro processo.
É essa a precisa lição de Fabiana Del Padre Tomé (op. citado, p. 137):
No que diz respeito à valoração, cumpre ao julgador do processo, ao qual o documento
transladado foi juntado, apreciá-la no contexto da nova relação processual, servindo
essa espécie de prova documental como um dos elementos de convicção. Sua força
probatória não é, necessariamente, a mesma que lhe foi atribuída nos autos em que
ocorreu sua produção originária, sendo o julgador livre para valorá-la.
Fl. 5798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Isto posto, fica comprovado que, em razão da utilização das provas emprestadas, o
presente processo não está vinculado ao processo administrativo no 15578.720163/2013-78 por
decorrência (nos moldes do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do RI/CARF), ao contrário
inclusive do que, à primeira vista, concluiu-se no Despacho de fls. 5.562/5.563.
3 DAS PRELIMINARES
3.1 DA NULIDADE E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Como dito, a Recorrente suscita a nulidade do Parecer e Despacho Decisório que
não homologaram a compensação declarada por meio da Declaração de Compensação (DComp)
no 05984.14385.191212.1.3.02-3209, posto que os fatos produzidos no procedimento fiscal que
resultou no processo administrativo no 15578.720163/2013-78 teriam sido ilegal e indevidamente
utilizados para embasar as glosas realizadas no presente processo.
No seu entender, ao se utilizar das referidas provas, sem que se aguarde o trânsito
em julgado administrativo do processo de origem, violou-se o seu direito de defesa, de modo a
ensejar a nulidade, por força do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
A matéria foi adequadamente abordada no Acórdão recorrido que concluiu não
existir evidência de nulidade na decisão que não homologou a compensação realizada pela
Recorrente, posto que "o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente e o autuado
tomou conhecimento da decisão, tendo sido concedido ao mesmo o amplo direito de defesa, o
que exerceu amplamente, conforme Manifestação de Inconformidade recebida e conhecida de
fls. 5328 e 5330."
Como já demonstrado no item precedente, não existe vinculação por decorrência
entre o presente processo e o de no 15578.720163/2013-78, sendo que, tão somente, provas
produzidas neste último foram utilizadas pela Autoridade Fiscal para embasar a sua decisão na
análise da DComp apresentada pela Recorrente. Decisão esta plenamente fundamentada
consoante as razões expressas no Parecer Seort no 1.448/2014.
Ora, o uso de provas emprestadas no Processo Administrativo Fiscal (PAF), sejam
aquelas oriundas de outros processos administrativos envolvendo as mesmas partes (provas
emprestadas processuais), sejam aquelas produzidas por outras Fazendas Públicas (provas
emprestadas tributárias) é plenamente admitido pela legislação, doutrina e jurisprudência.
O Decreto no 70.235, de 1972, é silente em relação a requisitos genéricos para a
admissão da prova emprestada processual, tratando exclusivamente, em seu art. 30, §3o, do uso
de laudos e pareceres técnicos sobre produtos.
De resto, os limites que tem sido impostos pela jurisprudência, quando muito,
tem-se limitado a que os processos sejam entre as mesmas partes, que seja assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e que o empréstimo seja apenas das provas e não das conclusões.
Neste sentido,
PROVA
EMPRESTADA.
PROVAS
INDICIÁRIAS.
VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada, bem
como de provas indiciárias, cujo valor probante dependerá da quantidade e da
Fl. 5799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

consistência dos indícios. (Acórdão CARF no 1301-002.205, 1a Seção / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Relator Roberto Silva Júnior, julgado em 14 de fevereiro de 2017)
PROVA
EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE.
As provas obtidas em outro processo do Fisco Estadual, mesmo que este ainda não
tenha "transitado em julgado", são admissíveis no processo administrativo fiscal, desde
que não prejudique o direito de defesa do contribuinte. (Acórdão CARF no 1401-
001.568, 1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Antônio Bezerra Neto,
julgado em 02 de março de 2016)
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. As provas obtidas do Fisco Estadual
na fase de fiscalização são admissíveis no processo administrativo fiscal desde que
submetidas a novo contraditório por justamente não prejudicarem o direito de defesa do
contribuinte. (Acórdão CARF no 1103-000.823, 1a Seção / 1a Câmara / 3a Turma
Ordinária, Relator Sérgio Luiz Bezerra Presta, julgado em 06 de maço de 2013)
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter direito na
fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
nos termos do processo administrativo tributário.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que
se destina a prova emprestada.
Não há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela
autoridade lançadora. (Acórdão CARF no 2401-004.483, 2a Seção / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Relator Cleberson Alex Friess, julgado em 17 de agosto de 2016)
No caso em análise, as provas trazidas aos autos se originaram do processo
administrativo no 15578.720163/2013-78 (em que as partes são as mesmas deste processo), a
autoridade fiscal realizou a sua valoração e sobre elas extraiu as suas conclusões para o período
de apuração de 2007 (o Acórdão recorrido, inclusive, concluiu no sentido de que elas não foram
suficientes para, isoladamente, comprovar a inexistência das despesas) e foi inteiramente
assegurado ao sujeito passivo a apresentação dos recursos previstos, tanto que o caso foi
submetido às instâncias do contencioso administrativo.
Também não procede a alegação da Recorrente de que, ao não se aguardar o
trâmite do processo administrativo no 15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito
de defesa, no sentido de que foi impedida de se defender de fato consumado com base em
situação pendente de julgamento e que após o resultado definitivo daquele processo poderá
resultar em reflexos na apuração do saldo negativo de que tratam os presentes autos
Como já tratado no item 2, não há qualquer reflexo das decisões exaradas no
processo administrativo no 15578.720163/2013-78 em relação aos presentes autos, posto que se
tratam de objetos e períodos de apuração completamente distintos e dissociados. Aquele, trata de
constituição de crédito tributário em relação aos anos-calendários de 2008 a 2010; estes de
compensação de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2007, com débito referente a
período de apuração contido no ano-calendário de 2012.
Neste sentido, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 5800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

3.2 DA PREJUDICIALIDADE E DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
A Recorrente alega a prejudicialidade da decisão final do processo administrativo
no 15578.720163/2013-78 em relação àquela que venha a ser proferida nestes autos, pugnando
pela suspensão do presente processo, ou conversão em diligência, até que decisão final seja
proferida naquele processo administrativo.
Esta matéria já foi suficientemente afastada nesta decisão, com a demonstração da
inexistência de vinculação por decorrência entre os referidos processos, hipótese em que se
poderia aventar da aplicação da suspensão determinada no art. 6o, §5o, do Anexo II do RI/CARF.
Ademais, já há decisão final exarada no referido processo administrativo, o
Acórdão no 1302-003.996, de 15 de outubro de 2019.
Neste sentido, rejeito igualmente a alegação de prejudicialidade e a necessidade
de suspensão do processo ou conversão em diligência.
4 DA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO
A Recorrente invoca a decadência do direito de a Fazenda Pública promover glosa
de despesas em relação ao ano-calendário de 2007, uma vez que ultrapassado o prazo de 05
(cinco) anos, posto que isso violaria o art. 156, inciso V, e 173, ambos do CTN.
Como bem esclarecido na decisão recorrida, o prazo de que trata o art. 173 do
CTN trata da constituição do crédito tributário, não guardando qualquer relação com o objeto
do presente processo que é a análise de suposto direito creditório invocado pela Recorrente na
DComp apresentada.
Como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito passivo a Declaração de
Compensação de que trata o art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação
conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Fazenda Pública dispõe do prazo de
5 (cinco) anos para verificar a correção da compensação declarada, sob pena de homologação
tácita desta.
Por óbvio que esta verificação da correção da compensação declarada deve
envolver a liquidez e a certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar a sua
declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a
realização da compensação, conforme art. 170 do CTN.
Assim, na verificação realizada pela Autoridade Fiscal dentro do prazo de 5
(cinco) anos após a apresentação da DComp não há como se impor limites a que se analise
inclusive a base de cálculo do suposto crédito invocado pelo sujeito passivo, ainda que se refira a
fatos ocorridos a mais de 5 (cinco) anos, não para que realize lançamento tributário, mas
para embasar a decisão acerca da restituição/compensação.
Há diversos precedentes deste Conselho neste sentido (Acórdão no 1401-001.656,
1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Antônio Bezerra Neto, julgado em 09 de
junho de 2016; Acórdão no 1402-002.306, 1a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator
Luiz Augusto de Sousa Gonçalves, julgado em 15 de setembro de 2016; Acórdão no 1301-
001.300, 1a Seção / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Paulo Jackson da Silva Lucas,
Fl. 5801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

julgado em 08 de outubro de 2013; Acórdão no 3201-002.449, 3a Seção/ 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relatora Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo, julgado em 24 de janeiro de 2017).
Na verdade, conclusão diversa tornaria letra morta o referido prazo para a
homologação posto que o sujeito passivo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do
fato gerador para retificar sua declaração (Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de Consulta
Interna Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de 2014), bem como
de igual prazo, contados desde a extinção do crédito tributário, para pleitear a restituição do
tributo pago indevidamente ou a maior (art. 168, inciso I, do CTN).
O caso sob apreço ilustra perfeitamente tal fato:
A Recorrente, após haver apresentado DIPJ em relação ao ano-calendário de 2007
(fls. 13/123), na qual apurou saldo de imposto a pagar igual a zero, apresentou em 19 de
dezembro de 2012, DIPJ retificadora (fls. 124/234), na qual alterou o base de cálculo do IRPJ,
em R$ 102.639.042,47, de modo que indicou saldo negativo no montante de R$ 25.329.907,67.
Na mesma data, apresentou a DComp de que trata o presente processo, por meio da qual
compensou o novel saldo apurado.
Adotando-se a linha de raciocínio invocada pelo sujeito passivo, a Administração
Tributária, apesar de dispor até 19 de dezembro de 2017 para homologar ou não a compensação
declarada pelo sujeito passivo, disporia de apenas 12 dias para verificar a liquidez e certeza do
saldo negativo que a embasou.
A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para
concluir que, embora disponha até 31 de dezembro de 2012 para constituir qualquer crédito
tributário relativamente ao ano-calendário de 2007 (é disso que trata o art. 173 do CTN), a
Fazenda Pública disporá de todo o lustro, contado a partir da apresentação da DComp, para
verificar a liquidez e certeza do crédito invocado, inclusive contestando a base de cálculo
utilizada para apurá-lo.
Mais uma vez, o caso em apreço é perfeito para ilustrar o tema:
Após 31 de dezembro de 2012, a Autoridade Fiscal possuía competência para
contestar a apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007, com vistas ao
não reconhecimento de direito creditório, e à não homologação da compensação declarada com
base nele.
De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer
crédito tributário referente ao referido período de apuração, uma vez que já terá transcorrido o
prazo decadencial.
Foi exatamente isso que ocorreu, in casu. Apesar de apurar que o sujeito passivo,
em lugar de possuir saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 25.329.907,67, devia haver
recolhido o valor de R$ 16.818.778,83, a Autoridade Fiscal nada pôde fazer para constituir tal
crédito tributário, limitando-se a não-homologar a compensação declarada.
Não procede a afirmação da Recorrente de que, em decorrência do não
reconhecimento do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento.
Fl. 5802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Também não aproveita à Recorrente a invocação do Acórdão no 107-08.306, posto
que a decisão é válida apenas para a parte nele envolvida. Ademais, como citado acima, há vasta
jurisprudência em sentido diverso.
Por fim, igualmente não possui qualquer repercussão nos autos a alegação de que
decisão proferida pelo julgador de primeira instância, no âmbito do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, teria reformado parte da glosa que fundamentou aquelas procedidas no
âmbito dos presentes autos. Como sobejamente repetido, aquele processo administrativo não
guarda relação de decorrência com o presente e a valoração das provas emprestadas daqueles
autos deve ser realizada para o período de apuração aqui analisado.
Por todo o exposto, voto no sentido de não reconhecer a decadência suscitada pela
Recorrente.
5 DA DESCONSIDERAÇÃO DA EXCLUSÃO DE RECEITAS
Conforme o Parecer que embasou a não-homologação da compensação, a pessoa
jurídica excluiu, indevidamente, na apuração do Lucro Real relativo ao ano-calendário de 2007,
valores referentes à diferença entre o deságio na liquidação de financiamento contratado por
meio do Fundo Para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP).
A alegação da Recorrente é de que os referidos valores constituiriam subvenções
para investimentos, portanto, não estariam sujeitos à incidência do IRPJ.
Não procede tal alegação.
Em primeiro lugar, esclareça-se de que tratam as citadas receitas: por meio de
contratos de financiamento, a Recorrente obteve financiamentos oriundos do FUNDAP e, ao
longo do ano-calendário em pauta promoveu o resgate em leilões das referidas obrigações, por
valores bem inferiores ao que efetivamente valiam. A diferença, portanto, entre o valor da
obrigação e o valor pago corresponde a receita financeira da Brazil Trading.
O Parecer Seort no 1.448/2014 discriminou todos os valores dos descontos obtidos
e contabilizados a crédito da conta contábil 3.4.1.10.012 - OUTS/RECEITAS FIN/FUNDAP
(fls. 556/567).
Assim, de nada importa ao caso a discussão acerca da natureza dos valores
obtidos pelo sujeito passivo provenientes dos contratos firmados a partir do FUNDAP: se
subvenção governamental ou não; se subvenção para investimentos ou não.
O ganho obtido na liquidação antecipada das obrigações é óbvia receita financeira
de deságio, proveito econômico da Recorrente e totalmente dissociado de qualquer aplicação em
investimentos por parte desta relacionadas com o FUNDAP.
Por fim, o Acórdão no 103-22.861, citado pela Recorrente não ampara a sua tese,
mas, pelo contrário, na mesma linha da autuação, a referida decisão administrativa entende que o
valor passível de tributação é apenas o deságio obtido na liquidação do financiamento (posto
que, naquele caso, pretendia-se a tributação de todos os valores disponibilizados pelo agente de
fomento).
Fl. 5803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Também não socorre a recorrente o Acórdão no 1202-001.175, posto que ali se
trata de afastar a exigência de que os recursos fossem aplicados apenas em equipamentos, para o
enquadramento das receitas como subvenção para investimento. Matéria totalmente diversa
daquela sob apreciação.
O tema, porém, já foi objeto de análise por esta turma julgadora, no Acórdão no
1302-003.996, proferido no multicitado processo no 15578.720163/2013-78, que, em relação aos
anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, concluiu pela submissão à tributação dos valores em
questão:
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A liquidação com deságio de financiamento efetuado por banco estadual, para fomento
das atividades de importação e exportação, gera uma receita financeira tributável em
igual valor ao deságio.
Deste modo, indevida, realmente, a exclusão de receitas promovida pela
Recorrente.
6 DA DESCONSIDERAÇÃO DE DESPESAS
Quanto à desconsideração de despesas referentes a serviços prestados à
Recorrente pelas pessoas jurídicas Negócios Soluções Assessoria Empresarial Ltda, Levs
Consultoria Tributário Ltda, Litwell Consultoria e Orientação Tributária Ltda e MFB
Empreendimentos e Participações Ltda, deixa-se de analisar as alegações veiculadas no Recurso
Voluntário.
É que o Acórdão recorrido já considerou improcedente tal desconsideração, por
ausência de questionamento ao sujeito passivo a respeito da comprovação da efetiva prestação do
serviço e por ausência de demonstração de excesso de valor pago pela Recorrente.
Não há, portanto, qualquer matéria litigiosa quanto a este fato.
7 DA GLOSA DE ESTIMATIVAS
No tocante à desconsideração das estimativas recolhidas após a apresentação da
DComp, a Recorrente manteve a alegação de que todos os valores de tributo referentes ao ano-
calendário de 2007 devem ser considerados, independentemente da forma e do motivo de sua
quitação posterior, por força do regime de competência.
Insurge-se, assim, contra a não consideração dos valores liquidados após o
encerramento do exercício, tendo em vista que tal montante não poderia ser utilizado
posteriormente.
Constata-se, portanto, que o sujeito passivo não considerou em seu Recurso o
abrandamento de critério promovido pelo Acórdão recorrido. É que, enquanto no Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada na DComp no
05984.14385.191212.1.3.02-3209 foram desconsideradas todas as estimativas que não haviam
sido quitadas até o encerramento do período de apuração (31/12/2007); o julgador de primeira
instância, de outra parte, desconsiderou todos os recolhimentos efetuados após a data de
realização da compensação, ou seja, após a data de transmissão da DComp.
Fl. 5804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Entendo não haver reparo ao raciocínio utilizado. Nos termos do art. 2o, §4o, da
Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de IRPJ é apurado, em 31 de dezembro de cada ano,
quando o valor do imposto devido é superado pela soma das seguintes parcelas:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Vê-se, portanto, que apenas o valor pago poderá ser levado ao cálculo do saldo,
para fins de apuração do montante passível de restituição e/ou compensação, na forma do art. 6o,
inciso II, da mesma Norma.
Os valores de estimativas que deixaram de ser recolhidos tempestivamente pelo
sujeito passivo, até o encerramento do exercício, não poderão mais ser exigidos por meio de
lançamento de ofício (Súmula CARF no 82), não serão cobrados administrativamente e/ou por
meio de execução fiscal (Nota Cosit no 31/2013 e Parecer PGFN/CAT no 88/2014) e não serão
objeto de parcelamento (Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013), sendo aplicável
apenas a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996.
A controvérsia que se põe, então, é saber o tratamento a ser conferido em relação
aos valores extintos a título de estimativa após o encerramento do período de apuração e levados
ao ajuste anual do IRPJ.
A interpretação conjunta dos dispositivos citados da Lei no 9.430, de 1996, com o
art. 170 do CTN, que exige a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, para autorizar a
compensação, leva à conclusão a que chegou o Acórdão recorrido: apenas os valores pagos até a
data da realização da compensação, ou seja, a data de transmissão da DComp, poderão ser
aproveitados em tal compensação.
Entender o contrário, seria autorizar ao sujeito passivo a compensação de valores
ilíquidos e incertos, o que feriria o referido art. 170 do CTN.
Deste modo, todos os pagamentos informados pela Recorrente na DComp sob
análise, no total de R$ 3.332.081,19, já foram considerados pela decisão recorrida.
Cabe a análise, então, em relação aos valores de estimativa de IRPJ extintos por
parcelamento ou compensação.
7.1 DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
O Parecer Seort no 1.448/2014 não acata o montante de R$ 6.538.039,35,
referentes a valores de estimativas compensadas em Declarações de Compensação (DComp),
mas que, da análise do direito creditório, resultou a não-homologação, por inexistência de
crédito.
Fl. 5805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Por outro lado, a decisão do Acórdão recorrido é fundamentada na premissa de
que todas as estimativas foram parceladas e, ou não foram quitadas ou o foram após a data de
apresentação da DComp de que trata os presentes autos:
De acordo com os extratos dos processos de parcelamento (fls. 1057-1076), emitidos
em 13/08/2014, os parcelamentos de que tratam os processos no 10783.724372/2011-80
e 13804.002635/2007-12 não foram quitados. O parcelamento do processo no
13804.001653/2007-87 foi extinto em 09/02/2013 (fl. 1064), portanto após a data da
entrega da declaração de compensação (19/12/2012).
Dessa forma, diante da comprovação da não quitação do parcelamento das estimativas,
ao tempo da apresentação da declaração de compensação, a parcela do direito creditório
delas decorrentes não deve ser reconhecida.
Constatou-se, portanto, a necessidade de serem esclarecidos a forma e o tempo de
extinção das estimativas que compuseram o saldo negativo compensado na Declaração de
Compensação sob análise, pelo que o julgamento foi convertido em diligência, em duas
oportunidades.
Esta Turma tem-se, repetidamente, manifestado no sentido de considerar na
composição dos saldos negativos os valores das estimativas extintos mediante compensação, em
especial, após a edição do Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro de 2018 (com status
de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN), que concluiu:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;"
Após a realização das diligências determinadas nos autos, ficou esclarecido que as
estimativas de IRPJ relativas aos meses de janeiro, fevereiro e abril, objeto de DComp
apresentadas no ano-calendário de 2007, foram extintas por pagamento, conforme trecho a
seguir, extraído do Despacho no 55/SEORT/DRF VIT/ES (fls. 5.765/5.771):
10. Apesar das estimativas em questão não terem constado das DCOMPs retificadoras
ou ter constado de retificadora apresentada após a DCOMP n°
05984.14385.191212.1.3.02-3209, fazendo-se uma “varredura” nos períodos de
fevereiro de 2007 a 19/12/2012, verificou-se que as referidas estimativas constaram de
outras DCOMPs, não relacionadas na DCOMP em análise nem nas DCTFs retificadoras
válidas.
11. Abaixo, demonstrativo das estimativas, DCOMPs onde elas foram declaradas,
números dos processos de cobrança, situação do débito e data da situação.
Fl. 5806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

12. Respondendo ao quesito “a”, as estimativas foram quitadas pelo pagamento antes da
data da transmissão da DCOMP 05984.14385.191212.1.3.02-3209.
As estimativas de IRPJ relativas aos meses de maio, junho e agosto, foram objeto
de compensação, ainda no ano-calendário de 2007, e novamente compensadas, em DComp
apresentada em 2012, conforme quadro a seguir:
P.A.
VALOR (R$)
DCOMP
PROCESSO
05/07
1.279.000,00
24340.35158.190607.1.3.04-8517
13804.001086/2007-69
1.279.000,00
06110.61785.220312.1.7.03-5325
(retificada pela DComp no
00115.51046.030412.1.7.03-4570)
15578.720052/2012-81
06/07
1.237.000,00
24893.24965.180707.1.3.04-5975
13804.001086/2007-69
1.237.000,00
06110.61785.220312.1.7.03-5325
(retificada pela DComp no
00115.51046.030412.1.7.03-4570)
15578.720052/2012-81
08/07
2.330.000,00
38495.29024.210907.1.3.04-8292
13804.001466/2007-01
2.330.000,00
06110.61785.220312.1.7.03-5325
(retificada pela DComp no
00115.51046.030412.1.7.03-4570)
15578.720052/2012-81
Todas as referidas compensações foram consideradas não homologadas e se
encontram pendentes de julgamento de Recursos Voluntários apresentados pela Recorrente.
Em relação a tais parcelas, portanto, aplica-se a conclusão do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 2018, já que serão objeto de cobrança (pelo menos em decorrências das DComp
apresentadas ainda no ano-calendário de 2007), devendo as estimativas serem consideradas na
apuração do resultado final do ano-calendário de 2007.
7.2 DAS ESTIMATIVAS PARCELADAS
No caso dos autos, a Recorrente alegou que, do total de R$ 33.724.081,20 de
estimativas consideradas na apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2007, R$
23.853.960,66 haviam sido quitado por meio de parcelamentos.
O Parecer Seort no 1.448/2014 demonstrou que os valores, parcelados no âmbito
dos
processos
administrativos
no
10783.724372/2011-80,
13804.001653/2007-87
e
13804.002635/2007-12, somente começaram a ser quitados a partir do ano de 2011, razão pela
qual não os considerou na composição do saldo negativo.
Fl. 5807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

O Despacho proferido em atendimento à segunda Diligência determinada por esta
Turma (fls. 5.765/5.771), e os documentos a ele anexos, identifica precisamente quais os valores
parcelados que já haviam sido extintos à data da transmissão da DComp no
05984.14385.191212.1.3.02-3209:

Apesar do fato de que nem todas as estimativas relativas aos ao ano-calendário de
2007 estavam extintas à data da apresentação da DComp, todos o montante de R$ 20.389,00
havia sido objeto de parcelamento, o que implica em confissão de dívida, de modo que o mesmo
raciocínio aplicado às estimativas objeto de compensação pode ser conferido às parceladas.
Afinal, acaso não venham a ser extintas regularmente, no âmbito do parcelamento,
serão objeto de cobrança derivada da confissão efetuada quando do ingresso no referido
procedimento. Impor que o contribuinte somente possa utilizar os referidos valores após a
quitação do parcelamento levaria à perda do direito à restituição/compensação devido à
prescrição. E negar o aproveitamento no saldo negativo consubstanciaria dupla cobrança, já que
os valores seriam exigidos do contribuinte com base no parcelamento.
Neste sentido, já decidiu esta Turma Julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um
programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao
correspondente crédito. (Acórdão no 1302-005.369, de 15 de abril de 2021, Relator
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca)
Na mesma linha, há precedentes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme ilustra o seguinte julgado:
Fl. 5808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor
das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão
de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no
processo de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP. (Acórdão no 9101-
004.687, de 17 de janeiro de 2020, Redatora designada Conselheira Lívia De Carli
Germano)
A apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007, para fins de análise da
DComp apresentada pela Recorrente, deve, portanto, considerar os referidos valores.
8 DO RESULTADO DO PERÍODO
O saldo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 deve, então, ser ajustado, para
levar em considerações o decidido no presente processo, sendo apurado saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 15.660.131,66, conforme a seguir evidenciado:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Lucro líquido antes do IRPJ
123.532.014,05
Adições
13.588.503,75
Exclusões
101.138.154,59
Lucro Real
35.982.363,21
Compensações de prej. anteriores
1.500.887,88
Lucro Real após compensações apurado
34.481.475,33
Ajustes

(+) Soma das despesas não dedutíveis
- - -
(+) Excesso de exclusão
20.519.622,29
Lucro Real ajustado
55.001.097,62
IRPJ apurado
13.726.274,41
(-) Retenções na fonte
202.195,30
(-) Estimativas mensais pagas
3.332.081,19
(-) Estimativas mensais parceladas
20.389.000,00
(-) Estimativas mensais compensadas
4.846.000,00
IRPJ a pagar
(15.660.131,66)

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário e HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação de que trata a
Declaração de Compensação (DComp) no 05984.14385.191212.1.3.02-3209 até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 5809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Declaração de Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes
1. INTROITO
Conforme relatado, trata-se de processo contencioso de compensação em que a
empresa transmitiu a DCOMP no 05984.14385.191212.1.3.02-3209 (fls. 02/12), com base em
suposto saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 25.329.907,67, o qual foi compensado com débitos tributários de IPI.
A recorrente suscitou em suas defesas diversas matérias preliminares e de mérito.
Dentre as preliminares, apontou ter havido decadência do direito de a Fazenda rever a base de
cálculo do IRPJ, especialmente em relação às estimativas pagas mediante compensações e as
glosas de despesas, o que levou à reversão do saldo negativo para imposto de renda a pagar.
Considerando as peculiaridades do caso, as quais serão mais bem expostas e examinadas a
seguir, pedi vista do processo para apreciar com maior atenção a questão prejudicial da
decadência.
Para tanto, apresento este voto de vista com as minhas conclusões sobre este
ponto específico.
De acordo com o que se verifica nos autos, a empresa transmitiu DIPJ original em
23/06/2008, portanto, no ano seguinte ao da apuração do citado saldo negativo. Exatamente na
Ficha 12 A (fls. 23), a empresa informou um débito de R$ 34.256.129,45, que teria sido pago por
estimativa, não havendo no final do ano calendário de 2007 saldo de imposto a pagar nem a
restituir.
Assim é que, para a Fazenda, a empresa teria pago IRPJ por estimativa, no
montante informado, mas também não era credora de saldo negativo. Isso gerou a situação
jurídica em que, com os pagamentos do IPRJ por estimativa, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial, na forma do art. 150, §4o do CTN, em que a Fazenda passa a ter o prazo de cinco
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para homologar ou não os pagamentos do
imposto realizados pelo contribuinte de forma antecipada. Considerando que o último fato
gerador do imposto no período em questão foi 12/2007, a Fazenda teria até 31/12/2012 para
rever os valores declarados pelo contribuinte como devidos e exigir eventuais diferenças.
No caso concreto, depois de entregar a DIPJ original, a recorrente envia DIPJ
retificadora, em 19 de dezembro de 2012 (fls. 124/234), na qual alterou a base de cálculo do
IRPJ, em R$ 102.639.042,47, de modo que indicou saldo negativo de IRPJ no montante de R$
25.329.907,67. Na mesma data, apresentou a DComp de que trata o presente processo, por meio
da qual compensou o saldo apurado com débitos de IPI (fls. 02/12).
Fl. 5810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Como se vê, faltando doze dias para se consumar a decadência do direito de a
fazenda rever a base de cálculo do IRPJ, nos termos em que foi declarada inicialmente, a
empresa altera as informações originais para esclarecer que além de não ter saldo de imposto a
pagar, passou a ter saldo negativo a restituir no montante de R$ 25.329.907,67.
O caso exige análise mediante a confrontação dos fatos com as regras jurídicas e,
a partir disso, chegar-se a resultados interpretativos coerentes com as finalidades das normas
estatuídas. Mais do que isso, a interpretação das normas jurídicas – inclusive as de direito
tributário que possuem inegável inclinação ao positivismo formal – necessitam, às vezes, de
juízos e técnicas interpretativas que evitem o desvirtuamento da finalidade que a norma quis
alcançar. Igualmente, o resultado exegético das normas jurídicas, jamais poderá premiar o abuso
do direito em favor de qualquer das partes de uma relação jurídica.
Feitas estas considerações iniciais, a análise do caso será didaticamente dividida
nas seguintes partes: i) conceito de saldo negativo de IRPJ; ii) revisão do conceito de decadência;
iii) norma jurídica e técnicas de interpretação; iv) aplicação dos conceitos ao caso concreto.
2. CONCEITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
De acordo com o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, o contribuinte sujeito ao lucro
real poderá optar pelo pagamento do IRPJ mediante o regime de estimativa mensal. Conforme o
ainda o dispositivo, o contribuinte deverá estimar o lucro do mês conforme as regras do lucro
presumido, previstas no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995. Prevê ainda o dispositivo em questão,
que o lucro real, isto é, com as devidas adições e exclusões, será apurado em cada ano. O
parágrafo 4o do art. 2o estabelece quais valores poderão ser deduzidos do imposto a pagar para a
formação do saldo positivo ou negativo. Para melhor elucidar segue a transcrição literal da regra
ora sintetizadas:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
Fl. 5811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma desteartigo.
Na hipótese de, no final do ano calendário e realizados os devidos ajustes, o saldo
de imposto a pagar resultar positivo, significa que o contribuinte tem imposto a recolher; se, ao
contrário, o saldo foi negativo, a Fazenda deverá restituir o valor pago a mais, o que poderá
ocorrer por meio de compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, §1o, II).
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Assim, o saldo negativo do IRPJ é o resultado de procedimento que a lei atribui ao
contribuinte, em que se determina, conforme eventos praticados ao longo do ano calendário, o
valor que se tem a restituir de imposto, presumindo-se que o valor pago anteriormente foi
superior ao efetivamente devido. Desta forma, há uma inegável ligação de causa e efeito entre o
saldo negativo e o imposto pago, a qual é relevante para caracterização dos limites da Fazenda na
revisão dos procedimentos exercidos pelo contribuinte, os quais determinaram tanto o saldo
negativo quanto o imposto pago.
Veja-se como exemplo o pagamento do imposto por estimativa mensal. Só é
possível falar-se em saldo negativo se o pagamento estimado no respectivo mês foi maior do que
o realmente devido, depois de realizados os ajustes autorizados pela legislação. Assim, o
pagamento maior que o devido determina a existência do saldo negativo.
No caso concreto, conforme relatado, a empresa apurou inicialmente que não
havia saldo negativo de IRPJ, ainda que tenha recolhido o imposto no regime de estimativa. O
saldo negativo que decidiu compensar com outro imposto somente veio à tona depois de
decorridos quatro anos, onze meses e dezenove dias contados da data do fato gerador.
Assim, há que se conciliar o saldo negativo do IRPJ enquanto crédito com a
sistemática da compensação, o que será exposto na subseção 4.1 deste voto.
3. REVISÃO DO CONCEITO DE DECADÊNCIA
O instituo decadência é amplamente conhecido no chamado “mundo jurídico”, em
especial nas áreas do direito civil e tributário. Conceitualmente, decadência “é a extinção do
Fl. 5812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

direito pela inação de seu titular que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para
seu exercício”. 1
No âmbito do direito tributário, há alguns prazos de decadência pulverizados em
artigos do CTN, conforme explica a resenha de Eurico de Santi:
A não aceitação da possibilidade da “interrupção” da decadência decorre da crença de
que existe apenas uma regra de decadência. Isto não é verdade no direito tributário, que
congrega diversas hipóteses com conteúdos e objetivos distintos, ex vi da primeira parte
do §4o do art. 150; da segunda parte do §4o do art. 150; do art. 173, I; do art. 173, II; do
parágrafo único do art. 173 e do art. 156, V. Assim, no direito tributário, não se há que
falar em uma só regra de decadência, mas em seis normas decadenciais, cujas hipóteses
normativas concorrem para a formação de fatos jurídicos diversos, erigidos sob trechos
temporais distintos. 2
Vê-se, portanto, que para o direito tributário, não há uma norma única sobre a
perda do direito da Fazenda de constituir crédito tributário, o que dá a nota da complexidade que
o assunto às vezes esta envolvido, como é o caso dos autos, conforme será demonstrado.
De acordo com o que se explicou na primeira subseção deste voto vista, o
lançamento do IRPJ se sujeita às regras do lançamento por homologação, disciplinadas pelo art.
150, §4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A despeito das divergências teóricas se essa sistemática é ou não lançamento, uma
vez que a apuração do crédito tributário é transferida ao sujeito passivo, devendo a Fazenda
homologar ou não o pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte; para a presente
análise, ficaremos com opção feita pelo CTN de que se trata de lançamento tributário sujeito à
homologação expressa ou tácita do Fisco. 3

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 32a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 345.
2 DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e prescrição no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.
126.
3 Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, contesta a natureza procedimental do lançamento, para afirmar que se
trata de ato administrativo em que os procedimentos anteriores não são relevantes para a consumação do ato, ou às
Fl. 5813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Assim, a norma do §1o, combinada com a do §4o, ambos do art. 150 do CTN,
estabelece que a partir da data da ocorrência do fato gerador, a Fazenda tem cinco anos para
homologar o pagamento realizado pelo contribuinte sob condição resolutória desta homologação.
Decorrido este prazo fica a autoridade tributária impedida de constituir diferenças de crédito
tributário decorrente do pagamento feito pelo contribuinte com base na apuração igualmente por
ele realizada.
No caso em questão, a empresa declarou inicialmente que recolheu IRPJ por
estimativa e não apurou saldo negativo de imposto. Dessa forma, eventual prazo para a Fazenda
Pública lançar diferenças de imposto a pagar teria início a partir de 31/12/2007, último dia de
consumação do fato gerador do IRPJ. Assim, em 31/12/2012, salvo as hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, a Fazenda decaiu do direito de cobrar diferenças do imposto apurado, confessado
e pago pelo contribuinte.
4. NORMAS JURÍDICAS E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO
Na teoria do direito, têm-se primado em distinguir a “norma” como objeto de
interpretação que se pode fazer com base no texto escrito. Assim, o conjunto de signos que se
formam para descortinar palavras, frases e orações vai buscar sentido combinando não apenas
elementos gramaticais ou de sintaxe, mas, especialmente, os fatos e outras normas correlatas que
possam conceder coerência ao sistema normativo.
Humberto Ávila lembra com precisão que o ordenamento jurídico está inserido
em um sistema que exige unidade ou coerência. A interpretação das normas jurídicas, portanto,
não pode prescindir desse sistema uno, pois, do contrário, pode-se aplicar as normas de modo
que estas acabem em contradizer umas em relação às outras. Nesse sentido, argumenta o
professor:
O postulado da unidade (e de coerência) do ordenamento jurídico implica a necessária
relação entre parte e conjunto, de tal sorte que a interpretação da norma pressupõe a do
sistema do qual ela faz parte, e vice-versa. Mais que isso: a unidade do ordenamento
jurídico implica sincronia na interpretação das normas, devendo-se interpretar uma
norma ao mesmo tempo em que se analisam as demais. 4
É importante registrar que a interpretação das normas, além de considerar a
relação de coerência de uma norma com as outras, não pode deixar de lado os fatos que
demandam suas respectivas incidências. A relação do fato com a norma, igualmente, exige
análises coerentes e, além disso, busca alcançar finalidades que não releguem as normas ao vazio
ou ao plano das contradições. Toda interpretação jurídica pretende chegar a resultados que não se
antagonizem ou se compadeçam com situações não razoáveis ou até mesmo bizarras, ainda que,
de certa forma, tais situações tenham sido praticadas com aderência a uma norma específica. É
que não basta a aderência do fato à norma para que o sistema normativo se mostre coerente e
harmônico; é necessário que as normas reguladoras dos fatos produzam resultados desejáveis

vezes nem são necessários. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 25a ed. Saraiva: São
Paulo: 2013, p. 399. Outros, como Hugo Machado, defendem a tese de que no lançamento por hoologação o que
deve ser homologado pela Fazenda são os procedimentos adotados pelo contribuinte e não propriamente o
pagamento antecipado. Nas palavras do autor: "Objeto da homologação é a atividade de apuração, e não o
pagamento do tributo". Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Comentário ao Código Tributário Nacional: arts. 139-218.
São Paulo: Atlas, 2005, p. 183, v. III.
4 ÁVILA, Humberto. Conceito de renda e prejuízos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 16.
Fl. 5814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

pelas normas e impeçam que as condutas praticadas pelos destinatários dessas normas as
esvaziem de sentido.
José de Oliveira Ascensão ressalta que o caminho inicial da interpretação é a
verificação dos fatos ocorridos e sua conexão com normas reguladoras desses fatos.
No que respeita à interpretação jurídica, dissemos que ela visa também, através de uma
exteriorização, apurar um sentido. Há de característico a exteriorização de que se parte
ser uma fonte e o resultado que se procura atingir representar uma norma. Estamos no
domínio daquilo que a Betti chama a “interpretação em (ou com) função normativa”.
A fonte pode na verdade apresentar-se como um fato, de certa maneira qualificado. Do
fato transita-se para um sentido intrínseco, um dever ser que se acoita no fato.
Podemos observar que com isto a tarefa da interpretação reproduz aquele movimento
fundamental que caracteriza toda a ordem jurídica. Dissemos logo de início que esta é
antes de mais nada fato, mas tem um sentido de dever ser. A interpretação jurídica toma
também como objeto de análise o fato, mas para chegar até ao sentido que nele está
ínsito, o dever ser. 5
Também na teoria geral do direito se examinam os diversos métodos de
hermenêutica, dentre os quais se destacam o gramatical, o lógico, o sistemático, o teleológico e o
axiológico. De todos estes, merece realce para a presente análise os três últimos.
O conhecido método sistemático, recomenda que não se interpreta um dispositivo
legal apenas por ele mesmo, sendo necessário relaciona-lo com outras regras ou princípios
reconhecidos no ordenamento jurídico.6 Isso porque, uma outra norma poderá desdizer ou
neutralizar o sentido que se dá ao interpretar um dispositivo tendo como única referência sua
própria sintaxe normativa. Por meio da interpretação teleológica e axiológica, o interprete antevê
as consequências vislumbradas pelo legislador ao elaborar a norma, de modo a projetar tais
consequências sobre o caso concreto e posteriormente retornar ao interior da norma e realizar
juízos lógicos que atinjam os fins centrais do direito que é o atendimento do bem comum. 7
No caso dos autos, os três métodos interpretativos sobressaem, pois, no caso da
interpretação sistemática, a regra de decadência estatuída no §4o do art. 150 do CTN não poderá
ser examinada sem estabelecer relações com outras normas sobre o assunto que, em conjunto,
possam alcançar um objetivo mais apropriado para resolver a questão de fato que reclama a
incidência de tais normas. Simultaneamente a essa operação abstrata, é necessário supor as
consequências desejadas pelo legislador ao prever as regras sobre decadência e se tais se alinham
à noção de bem comum, fim amplamente desejado pelo direito.
5. APLICAÇÃO DOS CONCEITOS AO CASO CONCRETO
De acordo com o que foi explicado, o caso versa sobre compensação de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2007 em que a recorrente compensou o
mencionado saldo com débitos de IPI. Para tanto, transmitiu em 19/12/2007 a DCOMP no
05984.14385.191212.1.3.02-3209, indicando o valor de R$ 25.329.907,67 como crédito. Até

5 ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à ciência do direito. 3a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 362.
6 FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao estaudo do direito. 2a ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 289.
7 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2a ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 292-293.
Fl. 5815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

essa data, a empresa não havia informado qualquer saldo negativo para o imposto, ao contrário,
havia indicado que pagou IRPJ por estimativa no montante de R$ 34.256.129,45.
Entendo que a aplicação dos conceitos revistos acima sobre o caso concreto,
implica em desdobrar a análise em dois segmentos, quais sejam: i) a forma legal da exigência do
crédito tributário de IRPJ pela Fazenda Pública; ii) Eventual decadência do direito da Fazenda.
Passemos à exposição destes dois assuntos.
a. A forma legal da exigência do crédito tributário de IRPJ
Primeiramente, é preciso observar que a compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário em que o contribuinte informa um crédito que se presume líquido e
certo perante a administração tributária e indica qual tributo pretende extinguir com o crédito
informado. Em linhas gerais, é isso que prevê o art. 170 do CTN e, no caso dos tributos federais,
o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 regulamenta o procedimento para que esse encontro de contas
se efetive.
Assim, com a devida vênia aos que sustentam tese diversa, entendo que a
compensação se limita ao exame do crédito e do débito que se pretende compensar. Dessa forma,
destoa do que preveem os dispositivos mencionados, incluir no procedimento compensatório, a
exigência de tributos que foram pagos anteriormente em valor menor do que o devido,
especialmente quando foram confessados em DCTF. Isso porque, no exame da compensação, a
administração tributária deve se limitar à verificação da liquidez e certeza do crédito (saldo
negativo de IRPJ no caso concreto) e o valor do débito, especialmente se este é tributo
administrado pela RFB e se o valor está devidamente corrigido.
No presente processo, vê-se que a administração foi além para rever a base de
cálculo do IRPJ, considerando incorreta parte dos valores das estimativas apuradas pelo
contribuinte, bem como entendeu indevidas despesas que foram excluídas do lucro, o que levou
à reversão do saldo negativo para saldo positivo. Registre-se que a Fazenda não está, em tese,
impedida de realizar essa revisão da base de cálculo do imposto, ainda que impulsionada a fazer
diante da demanda do contribuinte que pretendeu realizar compensação tributária do saldo
negativo. Ocorre que esse procedimento ultrapassa os limites legais da compensação quando
aproveita o despacho decisório de não homologação para realizar dois atos, o lançamento de
ofício do imposto devido e a não homologação da compensação, esta última em razão da falta de
liquidez do crédito.
A prova de que o ato não homologatório da compensação é diferente do
lançamento tributário reside na interpretação sistemática dos arts. 142 do CTN, combinado com
os §§ 6o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como se vê a seguir:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lei no 9.430, de 1996
Fl. 5816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Note-se, portanto, que o débito do contribuinte na compensação (crédito tributário
da Fazenda) é confessado pelo sujeito passivo quando este transmite a DCOMP. Compete à
Fazenda, discordando da compensação, não homologa-la e exigir o crédito confessado pelo
contribuinte e indevidamente compensado. É óbvio que essa exigência não prescindirá de exigir
o crédito com os acréscimos legais de juros e correção.
Assim, entendo ser indevida a revisão da base de cálculo, no mesmo ato de não
homologação, ainda que, antes da emissão do despacho decisório tenha a autoridade
administrativa adotado providências necessárias para a mencionada revisão.
Tratando-se ainda de tributos federais, os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de
1972, orientam como deve a administração tributária proceder nos casos em que houver a
necessidade de lançamento de ofício. Quando ocorrer o cometimento de infração por parte do
contribuinte que enseja aplicação de penalidade, deverá ser lavrado auto de infração; na hipótese
de não caber aplicação de multa, o lançamento será formalizado mediante notificação de
lançamento.
No caso em questão, a autoridade tributária discordou dos valores das estimativas
que levaram ao recolhimento do IRPJ devido, como também de algumas despesas excluídas do
lucro apurado na DIPJ retificadora. Assim, para constituir crédito tributário decorrentes de
diferenças de IRPJ devido, deveria proceder à notificação de lançamento e não aproveitar o
próprio despacho decisório para exigir os dois créditos tributários, quais sejam, o decorrente da
compensação não homologada (no caso IPI) e as diferenças de IRPJ apuradas com a revisão da
sua base de cálculo. Esse procedimento não é possível porque o débito de IRPJ confessado pelo
contribuinte é o que consta de sua DCTF. Para revisar essa declaração, a legislação estabelece
que se faça por meio de retificação a cargo do próprio contribuinte, ou mediante lançamento de
ofício por parte da Fazenda. O despacho de não homologação da compensação, conforme o
próprio nome indica, não é lançamento tributário na forma do art. 142 do CTN, mas decisão
acerca de procedimento iniciado pelo contribuinte em que este pretendeu compensar créditos
com débitos tributários.
E nem se diga tratar-se de uma simples troca de termos ou de palavras, isto é, o
lançamento poderia ser considerado despacho decisório e vice versa nesse tipo de caso. Se assim,
haveria uma verdadeira inversão tumultuária do processo contencioso. Isso porque, o
contribuinte, na eventualidade de apresentar manifestação de inconformidade, teria que se
Fl. 5817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

defender da compensação não homologada e da exigência do imposto, “lançado” em conjunto
com o despacho não homologatório.
Ocorre que o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996 é explícito em estabelecer que a
manifestação de inconformidade é a defesa contra o ato de não homologação da compensação e
não a impugnação de lançamento de tributo diverso dos que foram compensados. Diz o
dispositivo citado: “É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação”.
Na linha do que sustentamos sobre a interpretação das normas jurídicas, se desvia
da finalidade da compensação permitir-se ao contribuinte pedir à administração tributária a
compensação de crédito com débitos tributários e, aproveitando-se da inciativa do contribuinte,
exigir dele pagamento de tributo que não foi indicado como débito tributário da compensação.
Com perdão do uso de ditado popular, mas que cabe de forma muito justa para ilustrar esse
ponto, é como se o contribuinte “tivesse ido buscar lã e sair tosquiado”.
Sobre este assunto específico, em voto muito bem fundamentado, o Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho, Ex-Presidente desta Turma de Julgamento, assim ementou o Acórdão no
1302-004.715, julgado em 11/08/2020:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,
dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura
de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”.
Nessa mesma linha de entendimento, o Conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães,
desta Turma Julgadora, em declaração de voto, igualmente muito bem articulada, assim se
pronunciou no Acórdão no 1302-005.017, julgado em 11/11/2020:
Situação diferente, entretanto, se observa quando a Administração Tributária se propõe
a rever a própria apuração do tributo – a sua base de cálculo – porque, neste caso, não se
estará perscrutando as parcelas utilizadas para extinguir o crédito tributário. Estar-se-á,
Fl. 5818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

isto sim, discutindo a própria constituição deste. E isto, a teor do por vezes mencionado
art. 150, e seu §4o, do CTN, somente pode ocorrer por meio do lançamento
Desta forma, entendo que no caso em questão a administração tributária
equivocou-se sobre o procedimento adotado para constituir o crédito tributário de IRPJ, devendo
ter lavrado notificação de lançamento ou auto de infração, conforme o caso, nos termos do arts.
9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Ofende a prescrição destes dispositivos legais realizar
lançamento de tributo que não foi indicado como débito tributário no PER/DCOMP, sem a
devida formalização do lançamento tributário em apartado.
b. Eventual decadência do direito da Fazenda
Desde logo alerto que já votei em casos anteriores acolhendo a alegação de
decadência nos casos em que a Fazenda revisa a base de cálculo do tributo fora do prazo de
cinco anos, contados na forma do art. 150, §4o do CTN. Aliás, assim o fiz em precedente de
minha relatoria julgado em 10/11/2020, Acórdão no 1302-005.002.
Em relação ao caso concreto, conforme se observou, na análise do direito
creditório, a administração tributária auditou as informações prestadas pela contribuinte na DIPJ
retificadora e concluiu que determinadas receitas deveriam ser excluídas da base de cálculo do
IRPJ, assim como não aceitou algumas estimativas quitadas mediante compensações. Diante
disso, a base cálculo do imposto foi refeita, de modo que não resultou em saldo negativo, mas,
pelo contrário, deu saldo positivo. Por tal razão, a compensação não foi homologada. Neste
ponto, a tese da decadência é pertinente, pois, esta se aplicará no caso de o contribuinte ser
notificado do despacho decisório depois de encerrado o prazo decadencial, contado na forma dos
arts. 150, § 4o ou 173, I do CTN.
Assim, no caso do presente processo, faz-se necessário aferir o termo inicial e
final do prazo decadencial de cinco anos para se discernir sobre a ocorrência ou não da
decadência.
Conforme explicado, o saldo negativo de IRPJ foi gerado ao longo do ano
calendário 2007. Assim, eventuais créditos tributários oriundos desse período terão como termo
inicial a data da ocorrência do fato gerador caso o contribuinte não tenha agido com dolo, fraude
ou simulação na apuração de suas obrigações tributárias (CTN, art. 150, § 4o). Na hipótese de
não entrega das declarações fiscais como, por exemplo, a DCTF, seguida do não pagamento do
crédito tributário, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN, conforme ficou pacificado pelo STJ
no julgamento do REsp. no 973.733/SC, representativo da controvérsia, julgado na forma do art.
543-C do CPC/1973, com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
Fl. 5819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Esse entendimento inspirou a edição de súmula do STJ com o seguinte
enunciado:
Súmula no 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No caso presente, inexiste questionamento sobre eventual não entrega de DCTF e
falta de pagamento do IRPJ confessado. Acrescente-se, que na DIPJ original a empresa não
informou saldo negativo do imposto.
Fl. 5820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Entretanto, decorridos cinco anos, onze meses e dezenove dias da data de
ocorrência do fato gerador, faltando, portanto, doze dias para se consumar a decadência do
direito de a Fazenda constituir eventuais diferenças do IRPJ recolhido, a recorrente apresenta
DIPJ retificadora, acompanhada de DCOMP, em que apura um saldo negativo de R$
25.329.907,67 para compensar com débito de IPI. Ora, não é crível que uma empresa do porte de
um contribuinte que gera um crédito de mais de vinte e cinco milhões se dar conta disso somente
depois de passados quase cinco anos da data do fato gerador do IRPJ, que dá margem ao aludido
saldo negativo.
Para este relator fica evidente que a empresa pode ter esperado chegar às vésperas
do prazo de decadência, contado na forma do §4o do art. 150 do CTN para deixar a
administração tributária quase sem alternativa. A empresa certamente sabia ser impossível à
Fazenda, em doze dias, adotar todas as providências necessárias para apurar eventual IRPJ
devido e lançar a respectiva diferença, seja por meio de Notificação de Lançamento ou Auto de
Infração. Registre-se que a apuração do IRPJ no caso era extremamente complexa, demandando
a análise de diversas despesas e a checagem de compensações anteriores, o que, realmente, não
seria possível ultimar-se em doze dias, sem elevados riscos de erro. Aliás, considerando que a
empresa teria que ser intimada para trazer aos autos do procedimento documentos contábeis de
sua responsabilidade, sequer haveria tempo hábil para esse tipo de lançamento sem violação de
prazos legais para o cumprimento de providências a cargo do contribuinte.
Daí porque, na compreensão deste relator, está nítido o dolo do contribuinte de
impedir que a Fazenda realizasse, com a devida acuidade, eventual lançamento de ofício de IRPJ
dentro de prazo razoável. Se a empresa levou mais de quatro anos e meio para apurar diferenças
em seus lançamentos contábeis, que atingiram a cifra de quase vinte e seis milhões de reais, não
é nada razoável impor-se à Fazenda o dever de rever esses valores para apuração de débito de
IRPJ em doze dias – repita-se: doze dias.
A questão que se impõe no momento é saber se é o caso de aplicação do art. 173, I
do CTN ou outra forma de contagem do prazo decadencial contra a Fazenda Pública. Note-se
que a decisão do STJ citada acima, utilizou como parâmetro para aplicação do art. 173, I do
CTN, os casos em que o contribuinte não informa e nem paga o crédito tributário sujeito ao
lançamento por homologação. Dito de outro modo, se o contribuinte pagou o crédito em valor
menor do que o devido, a regra de decadência para exigência de eventuais diferenças não
recolhidas será a primeira parte do §4odo art. 150 do CTN.
Por outro lado, como se sabe, a parte final do § 4o do art. 150 do CTN prevê a
possibilidade de o Fisco constituir o crédito tributário depois de decorrido o prazo de cinco anos
contados da data do fato gerador, nos casos de dolo, fraude ou simulação. Trata-se de questão
tormentosa, especialmente porque, pela literalidade do dispositivo, não se fixou um prazo
decadencial para a Fazenda constituir crédito tributário que não pode ser lançado dentro dos
cinco anos, em razão dos citados vícios jurídicos. Luciano Amaro analisa as diversas
argumentações doutrinárias sobre o tema e, na sua opinião, embora considere que não seja a
melhor solução para o problema, admite a aplicação da regra do art. 173, I do CTN8. Isso porque,
não poderia a Fazenda ficar sem um prazo extintivo ao direito de lançar o crédito tributário, ainda
que não tenha conseguido fazê-lo em razão de dolo, fraude ou simulação.

8
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, p. 409.

Fl. 5821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

O § 4o do art. 150 do CTN é uma exceção à regra geral, uma vez que prevê a data
de ocorrência do fato gerador como termo inicial de contagem do prazo de decadência. Essa
regra, portanto, é menos favorável à Fazenda Pública do que a do art. 173, I do CTN, em que o
prazo decadencial se inicia no ano seguinte ao do fato gerador. Por essa razão, nos casos de dolo,
fraude ou simulação, em que houver pagamento do crédito tributário menor do que o devido por
força de vícios jurídicos, o próprio dispositivo determina a não aplicação daquela regra menos
favorável à Fazenda. Tendo em vista que o legislador não definiu regra específica para as
hipóteses dos citados vícios jurídicos, a interpretação mais consentânea com o princípio da
segurança jurídica será a aplicação da regra geral de decadência no direito tributário, prevista no
inciso I do art. 173 do CTN. Assim, no caso concreto, a empresa utilizou estratagema que visou
impedir a Fazenda de constituir crédito tributário dentro do prazo decadencial, ficando nítido o
dolo de sua conduta, que levou a pagamento de imposto menor do que o devido, autorizando a
incidência da norma do art. 173, I do CTN.
O ponto controvertido que desponta no momento é o termo inicial do prazo de
cinco anos, na hipótese de aplicação da parte final do art. 150, §4o do CTN. Para tanto, vale
transcrever a conhecida redação do art. 173, I do CTN para análise mais atenta:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O fato gerador do IRPJ, no caso em questão, consumou-se no dia 31/12/2007.
Assim, a Fazenda somente poderia apurar eventuais infrações e constituir diferenças de crédito
tributário a partir de 1o/1/2008. O primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que tal
lançamento poderia ter sido efetuado foi 1o/1/2009. Aplicando-se a regra da decadência prevista
no art. 173, I, tem-se que a Fazenda decaiu do direito de lançar crédito de IRPJ, cujo fato gerador
se consumou em 31/12/2007, em 1o/1/2014.
Essa intepretação, não diverge da adotada pelo STJ. Observe-se que o REsp.
973.733/SC, firmou o entendimento de que prazo do art. 173, I iniciaria no exercício seguinte ao
ano calendário do imposto, nos casos de não pagamento, ausente as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação. Veja-se outra vez a ementa do mencionado precedente:
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
No caso do presente processo, conforme demonstrado, está nítido o dolo da
recorrente em pagar valor menor do que o devido. Tanto assim que informou a mudança da base
de cálculo do imposto faltando doze dias para a consumação da decadência contada de acordo
com a norma do art. 150 §4o do CTN.
Fl. 5822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Aliás, em outro precedente (REsp. no 1.082.280 – PE), é possível colher-se a
seguinte passagem do voto do Ministro Mauro Campbell, do STJ, que se alinha perfeitamente ao
entendimento exposto acima:
Em relação ao enfrentamento da decadência, os pressupostos fáticos firmados pelas
instâncias ordinárias são:
Na sentença de e-STJ fl. 724
O tributo em tela se refere aos anos-base de 1990 a 1994. A declaração do
imposto de renda do ano-base de 1990 ocorre em 1991, sendo que a partir de
então a Fazenda poderia ter constatado as irregularidades e efetuado o
lançamento. De acordo com a contagem do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo é
de cinco anos a partir de 01/01/1992, findando, portanto, em 01/01/1997.
Compulsando os autos, observo que a empresa foi cientificada do auto de
infração em 17/06/1996 (fls. 48 e 57-v). Destarte, rejeito o pleito autoral neste
ponto.
No acórdão de e-STJ fl. 759:
Seguindo o entendimento majoritário da jurisprudência que vem se
manifestando no sentido de considerar o imposto de renda como tributo sujeito
à homologação, cujo fato gerador ocorre em 31 de dezembro de cada ano, tem-
se que, no caso em tela, como o fato gerador mais antigo que deu origem à
lavratura de auto de infração data de 1991 (exercício 1992), tendo sido o
contribuinte cientificado em 17.06.96 há ser afastada a decadência.
Desse modo, considerando os pressupostos fáticos firmados, não houve qualquer
violação ao art. 173, I, do CTN, tendo o prazo decadencial sido contado de forma
correta
Considerando as explicações sobre intepretação teleológica e axiológica das
normas jurídicas desenvolvidas na seção no 3 desta declaração de voto, vê-se que a interpretação
mais adequada das normas dos arts. 150, §4o c/c 173, I do CTN e os fatos ocorridos, resulta no
início da contagem do prazo decadencial em 1o/1/2009 com término em 1o/1/2014.
No caso dos autos, a recorrente foi notificada do Parecer Seort no 1.448/2014 com
lançamento das diferenças de IRPJ, e do Despacho Decisório que o aprova, de fls. 5325, em
21/10/2014 (fls. 5330). Portanto, depois de decorrido o prazo decadencial.
Apesar dos fundamentos deste voto, não posso deixar de registrar a minha
indignação pessoal com o estado de coisas relatado neste processo, em que, provavelmente, a
recorrente manipulou a ocorrência do prazo decadencial quando refez a base de cálculo do IRPJ
faltando doze dias para a decadência do direito da Fazenda. Embora o presente comentário não
seja exatamente de direito positivo, tenho que externar a perplexidade que me acometeu, e daí o
meu pedido de vista, especialmente porque, cada real de tributo não recolhido quando o deveria
ter sido, repercute nas dificuldades de enfrentamento da pobreza e da desigualdade econômica
que assola o país.
Entretanto, como conselheiro, sou obrigado a aplicar as regras estabelecidas e a
intepretação dos seus sentidos, dentro da coerência exigida pelo sistema normativo. E foi o que
eu fiz.
Fl. 5823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-005.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720033/2013-35

Diante do exposto, acolho a alegação prejudicial de decadência, pedindo todas as
vênias ao eminente relator e aos que o acompanharam.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 5824
DF CARF MF
Documento nato-digital